Tribunal: TJBA
Processo: 8170653-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Apelação Criminal n.º 8170653-41.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal - Vara de Origem: 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Magistrado(a): Bernardo Mário Dantas Lubambo Apelante: Júlia Gaiewski (registrado(a) civilmente como Marcio Gaiewski Junior) Defensor(a) Público: André Goes Silva Pereira Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor(a) de Justiça: Tarcísio Moreira Caldas Vianna Braga Procurador(a) de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. VALOR DO DIA MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MODIFICAÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime do art. 157, caput, do Código Penal, com pena fixada em 04 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no valor de 1/10 do salário mínimo vigente quando do fato, a ser atualizado desde então pelo INPC/IBGE ou equivalente oficial, por ocasião da execução, assegurado o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o conjunto probatório é insuficiente para a condenação; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para furto simples; e (iii) determinar se a dosimetria comporta redução. III. Razões de decidir 3. A confissão judicial detalhada da Apelante, harmônica com os demais elementos de prova, demonstra a autoria e corrobora a materialidade do roubo. 4. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos em juízo, confirmam a pronta comunicação do fato pela vítima e a prisão em flagrante com recuperação dos bens, conferindo robustez ao acervo probatório. 5. A ausência de oitiva da vítima em juízo, diante da inviabilidade de intimação, não fragiliza a condenação quando presentes confissão e testemunhos coerentes. 6. Quando comprovada a violência contra a pessoa, que inclusive sofreu lesões atestadas em relatório médico, resta afastada a pretendida desclassificação para furto e subsume a conduta ao art. 157, caput, do CP. 7. A dosimetria da pena não merece reparos, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal em razão da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante de crime contra idoso, aliada à vedação da Súmula 231 do STJ, justifica a manutenção da pena intermediária no mesmo patamar, a qual se tornou definitiva ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição. 8. O valor unitário do dia-multa deve ser adequado para 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, nos termos do art. 49 do CP, inexistindo fundamento idôneo para fixação superior. 9. Preserva-se o regime inicial aberto (art. 33, § 2º, c, CP) e a negativa de substituição por restritivas de direitos, ante a violência à pessoa (art. 44, I, CP). IV. Dispositivo e Tese 10. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para reduzir o valor unitário do dia-multa para 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato atualizados, na forma do art. 49, do CP, mantida a sentença nos demais termos. Tese de julgamento: 1. A confissão judicial da ré, quando detalhada e harmônica com os depoimentos de testemunhas presenciais e as demais provas dos autos, é elemento suficiente para lastrear a condenação, suprindo a ausência do depoimento da vítima em juízo. 2. A violência empregada para subtrair bem de vítima idosa afasta a desclassificação para furto e configura o roubo do art. 157, caput, do CP. 3. Fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não autoriza a sua redução para patamar inferior, em estrita observância ao enunciado da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O valor unitário do dia-multa pode ser adequado para 1/30 do salário-mínimo à época do fato, à luz do art. 49 do CP, quando ausente fundamentação para patamar superior. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “c”; 44, I; 49; 59; 61, II, “h”; 65, III, “d”; e 157, caput. CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231. STJ, AgRg no AREsp 2.491.656/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 15.02.2024. TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.135046-1/001, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, j. 11.07.2024, pub. 12.07.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8170653-41.2024.8.05.0001, em que figura, como Apelante, JÚLIA GAIEWSKI (registrado(a) civilmente como MARCIO GAIEWSKI JUNIOR) e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator